Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-34.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000773-34.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: RONIVALDO DA SILVA ARAUJO Advogado(s): ALISON CONCEICAO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, ALÉM DO CRIME CONEXO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESES RECURSAIS. NULIDADES ARGUIDAS PELA DEFESA: VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO CAUTELAR QUE PERMITIU A DEVASSA DE DADOS NO APARELHO CELULAR DO RÉU, QUEBRA DE SIGILO SEM DECISÃO JUDICIAL RESPECTIVA E ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL. PEDIDOS DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM PRINTS DE MENSAGENS DE WHATSAPP. REJEITADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO da cadeia de custódia DA PROVA QUE não configura, NECESSARIAMENTE, nulidade processual, HAJA VISTA ESTAR relacionada à eficácia DOS ELEMENTOS COLHIDOS, QUE DEVEM SER VALORADOS, IN CASU, PELO JUÍZO NATURAL NO MOMENTO DO VEREDICTO. decisão de pronúncia QUE não exige prova incontroversa da autoria, bastando indícios suficientes – HIPÓTESE VISLUMBRADA NA ESPÉCIE. NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO SEM A NECESSÁRIA ORDEM JUDICIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CAUTELAR QUE AUTORIZOU A DEVASSA NO CELULAR DO RÉU. REJEITADA. ACESSO AOS DADOS CONTIDOS EM CELULAR APREENDIDO QUE RESTOU DEVIDAMENTE PRECEDIDO DE DECISÃO JUDICIAL RESPECTIVA. ATO JUDICIAL QUE CONCEDEU AUTORIZAÇÃO DE ACESSO, POR PARTE DA POLÍCIA, AOS DADOS CONTIDOS NO APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DECISUM QUE SUBMETEU O RÉU AO JÚRI POPULAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CAUTELAR QUE CONSISTE EM MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DA DECISÃO DE PRONÚCIA E DEVERIA SER VEICULADO POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO E ESPECÍFICO, NO MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DA LEI ADJETIVA PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO QUE NÃO SE CONSUBSTANCIA EM ÚNICO MEIO DE PROVA RELATIVO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA, NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL, AFERIR A POSSIBILIDADE DE QUE O ORA RECORRENTE FOI O AUTOR DO DELITO EM QUESTÃO. PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REFUTADO. PEÇA VESTIBULAR QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL EFETIVAMENTE VERIFICADA IN CASU. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E NÃO EXIGE STANDARD PROBATÓRIO EQUIVALENTE AO DE UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI, NO CASO EM TELA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS NÃO SOMENTE POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA, MAS, TAMBÉM, PELA PROVA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM O ENCARCERAMENTO DO ORA RECORRENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ACARRETAM IMPERIOSA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NA HIPÓTESE EM EXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Ronivaldo da Silva Araújo, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/Ba, Dra. Maria Cláudia Salles Parente, que pronunciou o ora Insurgente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, ainda, pelo delito conexo de organização criminosa com emprego de arma de fogo. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que na madrugada de 02.12.2017, o ora Recorrente, em união de desígnios com outros indivíduos, ceifou a vida de Bruno Gabriel de Jesus dos Santos, mediante disparos de arma de fogo. Colhe-se dos fólios, ainda, que a prática do delito decorreu de contenda envolvendo facções criminosas. Oferecida e recebida e Exordial Acusatória, efetivou-se a regular instrução processual, sobrevindo a decisão de pronúncia ora combatida. 3. DECISÃO RECORRIDA. Consignou a Magistrada a quo, no bojo do provimento jurisdicional fustigado, não se vislumbrar qualquer vício capaz de tornar a Denúncia inepta no caso em tela, bem como pontuou existir prova suficiente de materialidade e dos indícios de autoria, ressoando clarividente a justa causa para a persecutio criminis. Noutra baila, consigna a Douta Juíza de piso que “A violação da cadeia de custódia não implica, inexoravelmente, na ilicitude ou nulidade da prova”, salientando, outrossim, que houve autorização judicial para a quebra do sigilo de dados telefônicos do celular apreendido e a decisão pertinente foi proferida antes da elaboração do relatório de investigação – não havendo ilegalidades nessa seara. Entendeu, por fim, o Juízo de 1º Grau, pela existência de elementos robustos que ensejam a submissão do Réu ao julgamento popular, pela suposta prática do homicídio qualificado sob análise, negando-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade. 4. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado, o ora Irresignado manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, trazendo à baila diversas nulidades, tais como a inépcia da inicial, a ausência de justa causa, a violação da cadeia de custódia da prova colhida, a ocorrência de quebra de sigilo sem que houvesse ordem judicial respectiva, a inexistência de motivação do decisum que autorizou a devassa no smartphone apreendido e a nulidade do reconhecimento do acusado. Aduz, também, não haver nos autos prova dos indícios de autoria delitiva e requer a concessão do direito de recorrer em liberdade. 4. NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM PRINTS DE MENSAGENS DE WHATSAPP. REJEITADA. As alegações de que as provas colhidas mediante acesso aos dados contidos no aparelho celular apreendido não obedeceram as regras de cadeia de custódia não merecem prosperar. Por um lado, tem-se que “O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade.” (AgRg no HC n. 870.640/SP Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 11/3/2025). Noutro giro, inexistindo prova concreta de que houve manipulação indevida dos dados, “não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas.” (AgRg no HC n. 948.832/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 16/6/2025). 5. NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO SEM A NECESSÁRIA ORDEM JUDICIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CAUTELAR QUE AUTORIZOU A DEVASSA NO CELULAR DO RÉU. REJEITADA. No que concerne à alegação de que houve, na situação em espeque, quebra de sigilo de dados telefônicos sem ordem judicial pertinente, observa-se que a decisão de pronúncia foi categórica em afirmar que o decisum que autorizou a quebra foi proferido em 22.05.2019 e o Relatório de Investigação que menciona o conteúdo dos dados foi confeccionado em 15.07.2019 – portanto, em momento posterior à ordem. A esse respeito, convém destacar que eventuais vícios de fundamentação no ato judicial concernente à quebra de sigilo deveriam ser alegados de forma adequada, através de Recurso próprio, no momento oportuno, tendo em vista que tal objeto escapa aos limites da decisão de pronúncia. 6. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DA LEI ADJETIVA PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. Insta repisar, noutra baila, que a arguição de nulidade do reconhecimento, por força de hipotética inobservância das balizas do Art. 226 do CPP, carece de albergamento, posto que os indícios de autoria delitiva foram comprovados por outros elementos. Sobre o tema, afirma o E. STJ a inexistência de nulidade em casos nos quais “O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova colhidos durante a instrução, não sendo o único fundamento da condenação.” (AgRg no HC n. 818.336/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). 7. PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REFUTADO. Na hipótese sub examine, urge asseverar que a Exordial Acusatória atende aos requisitos explicitados no Art. 41 do Codex Processual Penal, haja vista a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Afastada a inépcia da Peça Vestibular, é de bom alvitre consignar que igualmente se vislumbra, de forma clarividente, a justa causa para a persecução penal, considerando que “a denúncia que contém indícios mínimos de autoria e materialidade preenche os requisitos de justa causa.” (AgRg no RHC n. 195.558/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 11/3/2025). 8. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. Consabido que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nesse momento processual, o mesmo standard probatório necessário para embasar um édito condenatório. Dito isto, insta trazer à tona o teor do § 1º, do Art. 413, do CPP, ao lecionar que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Assim sendo, verificado que resta vedado à Corte de Justiça incursão minuciosa e pormenorizada no mérito da questão, inolvidável a submissão do Réu ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra à vida, por expressa previsão constitucional. 9. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. No caso concreto sob comento, tem-se que o ora Recorrente respondeu ao processo segregado cautelarmente e, no atual momento, não se observa alteração fática que enseje sua soltura – mormente tendo em vista sua pronúncia. A gravidade concreta do delito, o modus operandi, a acusação por participação em organização criminosa com uso de arma de fogo e as peculiaridades do processo acarretam o reconhecimento dos pressupostos da prisão preventiva na espécie, de acordo com o Art. 312 da Lei Adjetiva Penal. 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000773-34.2024.8.05.0039, tendo como Recorrente Ronivaldo da Silva Araújo e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11